Tribunal: TJMT
Processo: 1005315-14.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
EMENTA
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO JULGADA PROCEDENTE – TRÂNSITO EM JULGADO – PEDIDO DA AUTORA EXEQUENTE DE VENDA DO PRODUTO PERECÍVEL E FUNGÍVEL ARRESTADO E DEPOSITADO EM ARMAZÉNS DE TERCEIROS – POSSIBILIDADE – CUSTO ELEVADO DE MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES - PRODUTO DA ALIENAÇÃO QUE SERÁ DEPOSITADO EM JUÍZO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Revela-se cabível a venda antecipada do produto objeto de arresto de medida cautelar, ainda que a ação principal esteja em trâmite, a se considerar que se trata de produto perecível, bem como ante os altos custos de armazenamento e monitoramento, máxime se o deferimento da alienação está condicionado ao depósito em juízo na conta única vinculada ao processo.
Medida de urgência acertada, já que garante o direito da parte que vier a vencer a demanda principal, mediante depósito do produto da venda em conta única vinculada ao processo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005315-14.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIS ROBERTO SIGAUD CORDEIRO GUERRA - CPF: 016.743.347-45 (ADVOGADO), ESTRUTURA II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII - CNPJ: 14.365.190/0001-55 (AGRAVANTE), AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 07.632.515/0001-53 (AGRAVADO), GO AGRO FERTILIZANTES COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 19.600.607/0001-30 (AGRAVADO), VANILSO DE ROSSI - CPF: 486.541.409-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANGELA RITA MARQUES DE ROSSI - CPF: 605.368.969-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), MARCO AURELIO PIACENTINI - CPF: 695.574.119-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005315-14.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTRUTURA II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII

AGRAVADO: AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA, GO AGRO FERTILIZANTES COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII
, contra decisão que no Cumprimento de Sentença interposto pela AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA.(“AGROVERDE”) e GO AGRO FERTILIZANTES COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA.(“GO AGRO”), deferiu expedição de alvará para autorização de venda da soja arrestada na presente Medida Cautelar
1093-63.2015.8.11.0107.

Justifica que as agravadas ajuizaram esta cautelar para resguardar seu hipotético direito sobre
2.745.660Kg

de soja plantadas nas terras do FUNDO ESTRUTURA e para assegurar o resultado útil da demanda principal (ação declaratória).

Destaca que as agravadas promovem ação declaratória de inexistência de direito do Fundo Agravante sobre a soja dada em garantia nas Cédulas no 1559/2015, 1561/2015 e
1562/2015
, em trâmite na 6a Vara Cível do Foro da Barra da Tijuca/RJ.

Afirma que as agravadas sustentam direito aos 2.745.660kg de soja plantada pelo Fundo Estrutura, ao fundamento de que a Família de Rossi, enquanto arrendatária das áreas rurais, emitiu em seu favor a
CPR 1562/2015
, com penhor de primeiro grau, representativa da obrigação de entregar referida quantia de grãos.

Assegura que a liminar de sequestro sobre o produto foi deferida, apesar do Fundo agravante ter comprovado que as suas fazendas não têm qualquer relação com as áreas descritas na
CPR 1562/2015.

Prossegue no argumento de que a sentença foi de procedência para confirmar a tutela liminar concedida inicialmente, apenas para:
a)
nomear as agravadas
AGROVERDE
e
GO AGRO
como depositárias judiciais da lavoura em questão até a efetiva colheita;
b)
permitir o sequestro da soja em quantidade suficiente para liquidação da CPR e despesas da colheita e
c)
condenar o recorrente
FUNDO ESTRUTURA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa.

Assim, sustenta que com o trânsito em julgado da referida cautelar, as agravadas postulam, além do cumprimento de sentença, a liberação do produto arrestado ou que a agravante pague o valor do respectivo bem, o que, no seu entendimento extrapola o objeto do
decisum
que tem por finalidade apenas resguardar o resultado útil da lide principal.

Diz que a decisão ora agravada viola o disposto nos artigos 494 e 505, ambos do CPC, na medida em que magistrado não pode apreciar novas questões depois de proferida a sentença, caso em que a alienação do produto implicará na destinação prematura aos grãos de soja, cuja titularidade é objeto de discussão da ação declaratória principal.

Assevera que a medida buscada pelos agravados é satisfativa e, portanto, incompatível com o procedimento cautelar.

Requer o provimento do recurso a fim de impedir a expedição de alvará para autorização de venda da soja sequestrada, ou, de forma subsidiária, se mantida a venda, seja observado, a título de preço, a média diária apurada na data em que houver efetiva alienação com as cotações para a Comarca de Sorriso-MT, pela consultoria de agronegócio “SAFRAS & MERCADO”.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (ID 39452998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020